Tribunal: TJDFT
Processo: 0737534-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. CANCELAMENTO DO DÉBITO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a possibilidade de cancelamento do débito automático de empréstimos realizados após a vigência da Resolução no 4.790/2020, diante de requerimento formulado pelo autor em agosto de 2023, afastando, entretanto, parte do pedido de restituição de valores.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise da autorização expressa para débito em conta dos empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite embargos de declaração apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a matéria, consignando que os ajustes ocorreram após a vigência da Resolução no 4.790/2020 e que o autor solicitou o cancelamento do débito automático, o que é juridicamente possível segundo o art. 6o da referida norma.
5. A divergência no julgamento restringiu-se à restituição de valores, não havendo divergência quanto à possibilidade de cancelamento do débito automático, afastando a alegada omissão.
6. A mera intenção de prequestionar dispositivos legais, desacompanhada da ocorrência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.
(g)